Tribunal: TJDFT
Processo: 0765702-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a obrigação alimentar, alegando erro material no cálculo da renda e omissão quanto à proporcionalidade na divisão das despesas entre os genitores.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há erro material e omissão no acórdão quanto à análise da capacidade contributiva e à proporcionalidade da obrigação alimentar.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. As verbas salariais variáveis, como PLR e gratificação natalina, são pagas com habitualidade e impactam o padrão de vida, devendo ser consideradas na análise da capacidade econômica do alimentante.
5. Mesmo com a inclusão proporcional dessas verbas, a obrigação alimentar fixada permanece adequada e proporcional, considerando também a contribuição materna com despesas extraordinárias e cuidados diretos, que constituem elemento econômico relevante.
6. Ausente vício no acórdão, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.